Tribunal: TJMT
Processo: 1010527-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010527-74.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LARISSA CAMPOS DA SILVA - CPF: 059.732.471-98 (RECLAMANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Mato Grosso (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), LARISSA CAMPOS DA SILVA - CPF: 059.732.471-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que, ao reformar parcialmente sentença, afastou a indenização por danos morais em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e temporais, com base na aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na aplicação da Súmula 385 do STJ, considerando a alegação de que a inscrição preexistente foi excluída antes do ajuizamento da ação indenizatória.

III. Razões de decidir

1.

A Súmula 385 do STJ estabelece que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não gera dano moral se houver apontamentos legítimos preexistentes.

2.

A análise da existência de inscrição preexistente deve considerar o momento em que se deu a negativação objeto da ação, e não a data da propositura da ação judicial.

3.

No caso, restou demonstrado que, quando realizadas as negativações pelo banco reclamado (17/03/2022 e 16/07/2022), já existia inscrição anterior legítima, excluída somente em 08/10/2022.

4.

O acórdão reclamado aplicou corretamente o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, afastando a indenização por danos morais e mantendo o julgamento em consonância com precedentes jurisprudenciais.

5.

Não ficou evidenciada afronta à súmula vinculante ou entendimento de recursos repetitivos que justifique a procedência da reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Reclamação improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da Súmula 385 do STJ deve considerar o momento da inscrição da negativação indevida, sendo legítimo afastar a indenização por danos morais quando houver inscrição preexistente em cadastro de inadimplentes, excluída apenas após a negativação discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 927, IV, e 988, II; Súmula 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Reclamação no 25.243/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, Reclamação no 1011778-64.2023.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias; TJMT, Reclamação no 1012828-91.2024.8.11.0000, Rel. Guiomar Teodoro Borges.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Seção:

Reclamação ajuizada por
Larissa Campos da Silva
, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo
Banco Itaú Unibanco S/A
, aqui terceiro interessado e, por consequência, reformou a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral no 1002949-88.2023.8.11.0002, para excluir a indenização por danos morais, ante a incidência da Súmula 385 do STJ.

A reclamante aduz, em síntese, que o acórdão aplicou indevidamente a jurisprudência consolidada na Súmula no 385, do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a existência de inscrição ilegítima preexistente em nome da parte autora que, inclusive, foi baixada dos cadastros de proteção ao crédito antes da distribuição da ação indenizatória.

Ao final, requer a suspensão dos efeitos do acórdão até o julgamento da presente reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente, a fim de analisar o pleito recursal sem a incidência da Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, que se devolvam os autos à Turma Recursal de origem para o competente julgamento.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 244046668).

Informações apresentadas no Id. 250729187.

Devidamente intimado, o terceiro interessado não apresentou resposta (certidão de Id. 249972693).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 251186154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Seção:

Conheço a reclamação proposta, em observância ao disposto nos artigos 927, IV e 988, II, do Código de Processo Civil.

No caso, a insurgência da reclamante refere-se ao Recurso Inominado no 1002949-88.2023.8.11.0002, no qual a Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, a unanimidade, deu-lhe parcial provimento, cuja ementa segue abaixo:

“RECURSOS INOMINADOS. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. INEGIXIBILIDADE DE DÉBITOS RECONHECIDA. SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO TEMPORAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entendam inúteis ou protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. No presente caso, a reclamada não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5. Nos termos da Súmula 385 do STJ, não enseja dano moral a inscrição, ainda que indevida, quando preexistentes apontamentos legítimos.

6. Quanto o pedido de indenização por dano temporal, não restou comprovada a perda útil do tempo do consumidor, posto que a reclamante anexou apenas uma mensagem enviada por e-mail.

7. Decisão monocrática parcialmente reformada.

8. Recurso do reclamado conhecido e parcial provido.

9. Recurso da reclamante conhecido e não provido.”

A controvérsia restringe-se em verificar o acerto ou desacerto do acórdão que reformou em parte a sentença, para afastar a condenação em indenização por danos morais.

A reclamante ampara seu pedido na alegação de que já havia sido excluída a inscrição anterior de débito em seu nome, antes do ajuizamento da ação (02/02/2023), data em que só havia a restrição realizada pelo banco recorrente, ora interessado, de modo que entende que houve aplicação errônea da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, extrai-se dos autos que a Primeira Turma Recursal julgou com acerto a questão, aplicando corretamente o mencionado entendimento sumular, pois quando foram efetuadas a negativação dos débitos pelo banco questionado no processo originário, já havia inscrição preexistente em face da reclamante e esta não comprovou, de modo eficaz, que a inscrição efetivada anteriormente era ilegítima, limitando-se a afirmar que, quando ajuizada a ação indenizatória, a inscrição preexistente já havia sido excluída.

Com efeito, deve ser observado o momento da inscrição da negativação, não a data em que proposta a ação. No caso, pelo extrato acostado aos autos (Id. 210779662), verifica-se que quando efetuada a negativação dos débitos pelo Banco Itaú Unibanco nos dias 17/03/2022 e 16/07/2022, já havia negativação preexistente contra a autora, ora reclamante, incluída por Club Mais Administradora de Cartão São Paulo em 10/12/2018, excluída somente em 08/10/2022, de modo que escorreita a aplicação da Súmula no 385 do STJ, com o consequente afastamento da condenação por danos morais no acórdão impugnado, não havendo que se falar em divergência jurisprudencial ou erro em sua aplicação.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Tribunal,
in verbis
:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE, SÓ BAIXADA EM MOMENTO POSTERIOR A INCLUSÃO DISCUTIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Nos termos da súmula 385 do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição. O STJ já pacificou o entendimento de que “a aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial (RECLAMAÇÃO No 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).” (N.U 1011778-64.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SÚMULA N. 385 DO STJ – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULAR – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ. Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico houve a demonstração de existência de apontamentos no cadastro de inadimplentes anteriores à demanda, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.” (N.U 1012828-91.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
julgar improcedente a reclamação
, para manter o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado no 1002949-88.2023.8.11.0002.

Sem custas por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de manifestação do terceiro interessado na reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025